Tribunal: TJES
Processo: 0000735-09.2015.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000735-09.2015.8.08.0002
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FACULDADE DE FILOSOFIA CIENCIAS E LETRAS DE ALEGRE
APELADO: MURILO JOSE VILELA SIMEAO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000735-09.2015.8.08.0002

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE

ADVOGADO
: RINNA CALDEIRA PRATA VIEIRA

RECORRIDO :
MURILO JOSÉ VILELA SIMEÃO

MAGISTRADO
: GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pel
a

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE, visando à reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita.

A Recorrente alegou, em síntese, que: (i) a magistrada
a quo
entendeu serem incabíve
is
a inscrição em dívida ativa do crédito executado, bem como a cobrança via execução fiscal, sob a justificativa de que crédito em questão originou-se em contrato de prestação de serviços educacionais de natureza privada, e que, embora seja prestado por ente público, a prestadora é destituída do poder de império característico dos atos administrativos; (ii) a mantenedora da Recorrente é pessoa jurídica de direito público, conforme Lei Municipal 1037; (iii)
são cabíveis
a inscrição do crédito não tributário em dívida ativa e a cobrança via execução fiscal, conforme artigos 1º e 2º, da Lei 6830/80; e (i
v
) a Recorrente é
Autarquia educacional vinculada ao Munic
í
pio,
compondo, portanto, a

Administração Indireta
, conforme artigo 37, da CF, inexistindo óbice
à cobrança por
meio
de
CDA
.

Requereu o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 18 de agosto de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000735-09.2015.8.08.0002

RELATOR :
DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA
.

RECORRENTE : FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE

ADVOGADO
: RINNA CALDEIRA PRATA VIEIRA

RECORRIDO :
MURILO JOSÉ VILELA SIMEÃO

MAGISTRADO
: GRACIENE PEREIRA PINTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA
(RELATOR)

Adoto o relatório lançado nos autos.

Trata-se de apelação cível interposta pel
a

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE, visando à reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita, uma vez que “
o crédito objeto da execução originou-se de contrato de prestação de serviços educacionais, de natureza privada”
, sendo insuscetível de inscrição
em
dívida ativa e cobrança pelo rito especial da execução fiscal.

A Recorrente alegou, em síntese, que: (i) a magistrada
a quo
entendeu serem incabíve
is
a inscrição em dívida ativa do crédito executado, bem como a cobrança via execução fiscal, sob a justificativa de que crédito em questão originou-se em contrato de prestação de serviços educacionais de natureza privada, e que, embora seja prestado por ente público, a prestadora é destituída do poder de império característico dos atos administrativos; (ii) a mantenedora da Recorrente é pessoa jurídica de direito público, conforme Lei Municipal 1037; (iii)
são cabíveis
a inscrição do crédito não tributário em dívida ativa e a cobrança via execução fiscal, conforme artigos 1º e 2º, da Lei 6830/80; e (i
v
) a Recorrente é
Autarquia educacional vinculada ao Munic
í
pio,
compondo, portanto, a

Administração Indireta
, conforme artigo 37, da CF, inexistindo óbice
à cobrança por
meio
de
CDA
.

Assim, a controvérsia consiste em verificar se é cabível a inscrição em dívida ativa e a cobrança via execução fiscal, de débito relativo oriundo de contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre autarquia municipal (Fundação Educacional) e particular.

Muito bem.

Este Tribunal de Justiça, em inúmeros julgados, manifestou o entendimento de que o
crédito oriundo do inadimplemento de mensalidades de prestação de serviço educacional possui natureza privada, ainda que a prestação dos serviços seja efetuada por uma autarquia municipal, e não dispõe de certeza, exigibilidade e liquidez, o que torna incabível a inscrição do mesmo em dívida ativa e a
cobrança via execução fiscal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE CRÉDITOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE NULIDADE DA CDA. INOVAÇÃO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1) O recurso apresentado pela exequente deve ser desprovido, na medida em que e
sta Terceira Câmara Cível já possui entendimento manso no sentido de que o crédito educacional não se inclui no conceito de créditos não-tributáveis passíveis de execução fiscal, porquanto, muito embora o serviço de educação seja obrigação do Estado, não é de titularidade exclusiva desse, não podendo ser considerado atividade típica da Administração Pública, de forma que o crédito oriundo de inadimplemento de mensalidade de prestação de serviço educacional possui natureza privada e não é passível de cobrança por executivo fiscal.

2) Quanto ao pedido da executada de declaração de nulidade da CDA, é inviável seu acolhimento por esta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância, na medida em que a matéria não foi ventilada na origem, e que, aliás, não é sequer objeto da demanda, devendo, se for o caso, ser postulado em via judicial própria.

3) A ssiste razão à executada quanto ao pedido de arbitramento de honorários, vez que foi devidamente citada e se manifestou nos autos e que, de acordo com o STJ, os honorários são consequência lógica da sucumbência .

4) Recursos conhecidos. Apelo da exequente desprovido e da executada parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 002110018195, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL N°: 0000740-31.2015.8.08.0002 APELANTE: FAFIA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE APELADA: MARAHYSA MORAES DE LIMA OLIVEIRA RELATOR: DES. SUBSTITUTO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUTARQUIA MUNICIPAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ARTS. 1º E 2º CAPUT E §1º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. ART. 39, §2º, DA LEI Nº 4.320/1964. CONTRATO DE NATUREZA PRIVADA QUE NÃO INTEGRA O CONCEITO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DESTITUÍDO DO PODER DE IMPÉRIO CARACTERÍSTICO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os arts. 1º e 2º, caput e §1º, da Lei nº 6.830/1980, admitem execução judicial para cobrança de dívida ativa não tributária da autarquia municipal, a qual deve decorrer, nos termos do art. 39, §2º, da Lei nº 4.320/1964, incluído pelo Decreto Lei nº 1.735/1979, de um ato ou de um contrato administrativo típico
.

2.
O serviço de educação, muito embora seja essencial e um dever do Estado (art. 205 CR/1988), não é de titularidade exclusiva deste (art. 209 CR/1988), e muito menos pode ser considerado uma atividade típica da Administração Pública ou um serviço público quando é fornecido sob o regime de direito privado, sem satisfação de uma necessidade de interesse geral, mas mediante contrato firmado com particular, que assume o pagamento pela contraprestação do serviço (diferente quando o serviço é financiado através de recursos públicos e é ofertado à coletividade).

3.
O crédito oriundo de inadimplemento de mensalidade de prestação de serviço educacional, contrato de natureza privada, não integra o conceito de dívida ativa não-tributária, sendo impassível de ser cobrada pela via executiva fiscal.

4.
Além de não se tratar de ato ou de um contrato administrativo típico, o afirmado crédito decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais não poderia ser cobrado na via executiva, por não representar, por si só, dívida liquida, certa e exigível.

5. Incabível aplicação do art. 85, 11, do CPC/2015, em razão da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem. 6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitoria-ES, 15 de outubro de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR(TJES, Classe: Apelação, 002150007348, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 22/10/2019)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. Omissão. Honorários SUCUMBENCIAIS E recursais. FIXAÇÃO. Recurso provido. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o acolhimento, a presença dos pressupostos legais de cabimento. 2) Hipótese na qual a embargada ajuizou a execução fiscal com ausência de fato gerador, sendo imperiosa a condenação em honorários, de acordo com o princípio da causalidade. 3) Recurso provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento. Vitória, 04 de fevereiro de 2020. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 002120031378, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

Nesse contexto,
não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUTARQUIA MUNICIPAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO DE NATUREZA PRIVADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO TÍPICO. INEXISTÊNCIA.
DÉBITO ORIUNDO
DE MENSALIDADES. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA VIA EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CABIMENTO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIBILIDADE DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA.

1. O TJES, em inúmeros julgados, manifestou o entendimento de que o
crédito oriundo do inadimplemento de mensalidades de prestação de serviço educacional possui natureza privada, ainda que a prestação dos serviços seja efetuada por uma autarquia municipal, e não dispõe de certeza, exigibilidade e liquidez, o que torna incabível a inscrição do mesmo em dívida ativa e a
cobrança via execução fiscal.

2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.